Tribunal: TJDFT
Processo: 0725192-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725192-84.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A APELADO: FABIANA LUZIA DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Unimed Seguros Saúde S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de reparação por danos morais proposta por Fabiana Luzia de Oliveira (id 55270343). O Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente os pedidos formulados na petição inicial para condenar a apelante em obrigação de fazer consistente em autorizar e custear a realização da cirurgia de retirada de excesso de pele da coxa solicitada pela apelada nos termos da prescrição médica (id 55270341). Unimed Seguros Saúde S.A. alega que a apelada foi excluída do plano de saúde após a rescisão de seu contrato de trabalho com a empresa estipulante em 31.5.2022. Entende que se trata de fato superveniente que impõe a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Verifico a sentença foi proferida em 31.10.2023 e a alegação de ausência de vínculo entre as partes foi formulada somente na apelação. Intime-se o apelante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento da alegação de ausência de vínculo entre as partes em razão da supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator